Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. VEDOLIZUMABE (ENTYVIO 300MG). PRESCRIÇÃO MÉDICA COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA DE COMPLEMENTAR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM DOCUMENTO MÉDICO DETALHADO. RELATÓRIO MÉDICO SEM APTIDÃO PARA DESAUTORIZAR NOTA TÉCINICA EMITIDA PELO NATJUS. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS NÃO ATENDIDOS. INCERTEZA CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO PRETENDIDO EM COMPARAÇÃO COM OS TRATAMENTOS ANTI-TNF PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN MODERADA A GRAVE. DEMANDA NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
3. Imperativo reconhecer não caracterizado o postulado direito à percepção de medicamento não padronizado pelo SUS, conquanto registrado na ANVISA, porque não está o Vedolizumabe definitivamente incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME; porque o NATJUS, em Nota Técnica, afirmou encerrar o caso concreto demanda não justificada; porque a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema único de Saúde – CONITEC, em Recomendação 450/2019, requestou a não incorporação desse fármaco ao SUS na diretriz de tratamento de doença de Crohn, já que não demonstrado ter eficácia superior em comparação direta com demais tratamentos; e, finalmente, porque o médico assistente fez solicitação de medicamento em posologia maior do que a indicada na bula.
Solicitação do médico assistente da apelante/autora em posologia maior que a recomendada em bula.
4. Não pode ser imposta ao Estado a obrigação prestacional de disponibilizar medicamento não padronizado pelo SUS, embora com registro na ANVISA, quando não atendidos aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, que é de observância obrigatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.